Tribunal: TJDFT
Processo: 0726726-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA ANTES DE INTIMAÇÃO. ART. 76 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE PRISÃO DO DEVEDOR. PAGAMENTO PARCIAL. JUSTIFICATIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RISCO DE PREJUÍZO AO INFANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Regularizada a representação processual antes mesmo de intimado a tanto, não se vislumbra o alegado descumprimento ao art. 76 do Código de Processo Civil. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Embora a quitação parcial não seja suficiente a elidir a prisão do devedor de alimentos, como pontuado pelo juízo a quo, “as parcelas atuais da pensão alimentícia encontram-se sendo adimplidas, de modo que a decretação da prisão do executado seria medida contrária aos interesses do próprio exequente, eis que poderá ensejar a demissão daquele, e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com a pensão nos termos fixados”.
3. Verifica-se dos contracheques apresentados que quase a totalidade de seus rendimentos são destinados ao pagamento dos alimentos (salário bruto contratual de R$ 2.680,00, prestação alimentícia de R$ 1.980,00, correspondente a 1,5 salário-mínimo à época da decisão recorrida), o que demonstra o comprometimento do genitor, neste momento, de arcar com a prestação alimentícia fixada, “resguardado ao alimentante valor correspondente ao seu mínimo existencial”.
4. Diante da ponderação necessária no caso concreto, o decreto de prisão a ser cumprido em regime fechado, conforme determinado em lei, pode ensejar perda de vínculo empregatício. Tal situação parece mais prejudicial ao infante, que poderá deixar de receber as quantias que, repise-se, estão sendo pagas mensalmente desde janeiro de 2023, pendentes os meses de junho a dezembro de 2022.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.